Tribunal: TJSP
Processo: 0002223-02.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Deserção. Inocorrência. Prescrição ânua para se discutir o contrato de doação. Descabimento. Revogação da doação com pleito de dação em pagamento que não pode ser executada da forma formulada. Preliminar rejeitada. Sentença de extinção do feito mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso desprovido.